Tribunal: TJPA
Processo: 0005525-40.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 303, DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Decorrido o prazo de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0005525-40.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: GLEYSON ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO: DR. BRENO LUZ MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 303, DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Decorrido o prazo de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GLEYSON ROBERTO DA SILVA
contra a sentença que o condenou a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Apelante pugna em seu recurso por sua absolvição por insuficiência de provas (fls. 89/93).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 94/97).

Às fls. 112/118, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão (art. 610 do CPP).

É o relatório.
VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso de apelação, pela reforma da sentença e sua absolvição.

Ocorre que, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é de lesões corporais culsposas em direção de veículo automotor sem carteira de habilitação, que gerou a pena concreta e individualizada de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada é inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 27.02.2012.

A peça acusatória foi recebida em
30.10.2014
(fls. 05) e a sentença condenatória foi proferida em
17.08.2017
(fls. 83/88).

Desta forma, conclui-se que passados mais de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu GLEYSON ROBERTO DA SILVA, quanto à imputação do crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal).

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator